Tribunal: TJSP
Processo: 0015365-40.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Agravo em Execução – Pena de multa – Prescrição da pretensão executória – Aplicação do Código Tributário Nacional ou da Lei de Execução Fiscal – Não cabimento – Pena de multa que não perdeu seu caráter penal – Julgamento da ADI no 3.150 pela C. STF – Incidência do art. 114, do Código Penal – No caso dos autos, o prazo de prescrição da pena de multa que equivale ao da pena privativa de

Ementa:
Agravo em Execução – Pena de multa – Prescrição da pretensão executória – Aplicação do Código Tributário Nacional ou da Lei de Execução Fiscal – Não cabimento – Pena de multa que não perdeu seu caráter penal – Julgamento da ADI no 3.150 pela C. STF – Incidência do art. 114, do Código Penal – No caso dos autos, o prazo de prescrição da pena de multa que equivale ao da pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada – Prazo prescricional disciplinado pelo art. 114, incisos I e II, do Código Penal, ainda que aplicáveis as normas de suspensão e interrupção previstas na legislação especial – Art. 51, do Código Penal.
Recurso Ministerial provido para que o prazo prescricional da pena de multa seja realizado nos termos do disposto no art. 114, do Código Penal.